Tribunal: STF
Processo: RE 563616
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO DE MILITAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOVAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A discussão a respeito da aplicabilidade do art. 97 da Constituição Federal, no caso destes autos, configura inovação, não passível de conhecimento nesta sede recursal. 




II - Agravo regimental improvido.